Tribunal: TJDFT
Processo: 0711357-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EVIDENCIADO QUE O RÉU ESTÁ EM LUGAR IGNORADO. CITAÇÃO POR EDITAL AUTORIZADA. ARTIGO 256 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 256 do Código de Processo Civil autoriza a citação por edital quando o réu for considerado em local ignorado ou incerto e se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
2. Na hipótese dos autos, a diligência pelo Oficial de Justiça no endereço indicado pelo autor e as consultas ao BACENJUD, INFOJUD, E RENAJUD, sem êxito, bastam para evidenciar que o réu está em lugar ignorado, o que autoriza a citação da ré por edital. 2.1. “5. Ignorado o endereço da ré, consultados os sistemas disponíveis ao Juízo e esgotadas as possibilidades de sua localização, confere-se legalidade à citação por edital realizada nos autos, na esteira do entendimento do colendo STJ. 6. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1403454, 07005573920218070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.